Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744814-50.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712799-65.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTAL DOS GIRASSOIS AGRAVADO: JOAO CLAUDIO SCHONHARDT NUNES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do recurso, haja vista a decisão agravada não constar do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora